Tribunal: TJMT
Processo: 1048553-52.2023.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048553-52.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEXO ENTRE O ENDEREÇO DA APÓLICE E DO SINISTRO – COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA AUSENTE – RESITUIÇÃO INDEVIDA EM PARTE -

RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA E DIREITO DE REGRESSO PARCIALMENTE DEMONSTRADOS -
ÔNUS SUCUMBENCIAIS – INVERSÃO - CPC, ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, possível sua condenação ao pagamento dos prejuízos que causou e isso independente de demonstração da culpa, por se tratar de relação jurídica orientada pela teoria do risco administrativo.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1048553-52.2023.8.11.0041

Apelante:
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A.

Apelada:
ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A.

3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

Relatório.

E. Câmara:

Apelação
interposta pela requerida
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A.

Ação:
Ressarcimento de Danos
,

proposta por
ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A.
em face de
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A.
, aqui apelante.

Sentença:
julgou procedente a ação,
para condenar a requerida a pagar autora o valor de R$ 50.720,21 em relação aos segurados descrito na inicial, corrigido pelos INPC e acrescidos de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Condenou ainda, a requerida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação (Id. 215132848):
Relata que na origem, houve a intimação para que a seguradora juntasse comprovantes de residência dos segurados
Rinaldi Comércio de Tintas, Luxos de Cacau e Supermercado União,
entretanto, tal determinação foi ignorada e deu prosseguimento ao feito, contrariando o princípio do contraditório.

Sustenta a inexistência de nexo causal entre a sua prestação de serviços e os danos suportados pelos segurados da apelada, em razão da ausência de comprovação do nexo causal por parte da autora.

Aduz que não houve requerimento administrativo que tenham demonstrado qualquer perturbação ocorrida na rede.

Alega que nos dias em que ocorreram os supostos sinistros não houve qualquer anormalidade em seu sistema de distribuição de energia elétrica, nem qualquer reclamação do sub-rogado relativamente à oscilação de tensão de energia. Defende a ausência de laudo hábil e a unilateralidade dos documentos apresentados pelo autor.

Pugna pelo provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões
(Id. 215141152)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto.

E. Câmara:

O cerne desta Apelação é saber se é caso de julgar improcedente a ação por falta de comprovação
dos danos, fatos e do nexo/dano com o evento danoso, decorrente da falta de laudo hábil e da unilateralidade dos documentos, bem assim, se verificada a ocorrência de excludente de responsabilidade, força maior.

Na origem
, cuida-se de
Ação de Ressarcimento de Danos
,

proposta por
ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A
em face de
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A
.
,
em que a autora pretende ser ressarcida do valor de R$
50.720,21
, que pagou aos segurados
Gobato & Cia Ltda, Patricia Farrinassio, Rinaldi Comercio De Tintas Ltda, Luxos D' Cacau Eireli e Supermercado Uniao Eireli,
a título de indenização por danos elétricos, cobertos pelas apólice de n.o 961875, 50136980, 51817032, 001403520 e 001193168, respectivamente, por eventual falha dos serviços de energia elétrica prestados.

A sentença julgou procedente a ação,
para condenar a requerida a pagar autora o valor de R$ 50.720,21 em relação aos segurados descrito na inicial, corrigido pelos INPC e acrescidos de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso.

Em que pesem as alegações da apelante,
tem-se que a sentença comporta ser mantida em parte.

Sucede que a ação foi instruída com documentos indicativos de que os segurados
Gobato & Cia Ltda
e
Patricia Farrinassio

experimentaram danos em bens patrimoniais segurados pela apelada.

A autora instruiu sua ação com as apólices dos contratos de seguro firmado com os segurados
,
apólice no: 961875 e 007386213, com vigência pelo período das 24 horas de 11.02.2019 às 24 horas de 11.02.2020 e 24 horas de 17.07.2019 às 24 horas de 17.07.2020 (id. 215132810 e 215132811) e o evento ocorreu em
14.01.2019 e 22.01.2020, respetivamente
, dentro, portanto, do prazo de cobertura dos seguros.

A petição inicial foi instruída, ainda, com comprovante de endereço das Unidades Consumidoras em que teriam ocorrido os sinistros e bem assim com os laudos técnicos que concluiram que os equipamentos sofreram danos provocados por oscilações elétricas.

A petição também foi instruída com documentos que descreveram os serviços e os valores, fotografias, relatório dos bens sinistrados, com especificação e valores e comprovação do pagamento dos valores segurados.

Importante consignar que a requerida, aqui apelante, não logrou desconstituir as provas apresentadas pela autora apelada.

Assim, também não colhe a alegação de causa excludente de responsabilidade, porquanto sequer foi comprovada.

Ademais, a simples juntada de um
print
de tela do sistema interno da requerida se trata de prova unilateral, frágil e inapta a atestar a manifestação de vontade do consumidor. Assim, os
“prints”
de tela sistêmica, ainda que houvessem sido apresentados oportunamente não apresentam capacidade suficiente de comprovar a irregularidade das unidades consumidoras.

Sobre a apresentação de
print screen
pelas partes, dispõe a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL.
PRINT SCREEN DE TELAS SISTÊMICAS QUE NÃO POSSUI FORÇA PROBATÓRIA QUANDO ISOLADO DE OUTROS DOCUMENTOS. ILICITUDE DOS APONTAMENTOS NEGATIVOS VERIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
IMPOSSIBILDADE DE ACOLHIMENTO INTEGRAL DO PEDIDO INICIAL POR AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE AUTORA. VEDAÇÃO A REFORMATIO IN PEJUS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO VERTIDO EM CONTRAPEDIDO, AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA RECURSO ADESIVO.RECURSO IMPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009251059 RS, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Data de Julgamento: 26/05/2020, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 02/06/2020)

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - INDEVIDA CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - REJEITAR - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - PRINT DE TELA SISTEMA INTERNO - INSUFICIENTE - PROVA UNILATERAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

- DANOS MORAIS - DAR PROVIMENTO. Sabe-se que, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa física conta com presunção de miséria, entretanto está não é absoluta, devendo ser comprovada a miserabilidade. Comprovada a miserabilidade e deferida à justiça gratuita, está só poderá ser revogada se comprovada a mudança da situação financeira.
Incumbe ao Réu comprovar a existência e legitimidade dos negócios jurídicos celebrados, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, haja vista a impossibilidade da parte Autora produzir prova negativa. Os prints de tela do sistema eletrônico interno, sem documentos pessoais e assinatura da suposta contratante, não têm o condão de comprovar a contratação, pois é prova unilateral, sem dados hábeis a comprovar relação jurídica contratual
. Constatada a falha na prestação de serviços a condenação em danos morais é medida que se impõe. (TJ-MG - AC: 10000220785612001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/05/2022, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS - PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – DANO MORAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NEGO PROVIMENTO. I
– A tela de computador reproduzida no corpo da contestação não é prova suficiente para atestar a existência do segundo contrato, supostamente entabulado entre as partes
. II – Nos termos do art. 373, II, competia à empresa apelada demonstrar a existência da relação contratual entre as partes. III - O “print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral. (Ap 51599/2017, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 05/06/2017). IV – O desconto indevido acarreta dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, sendo desnecessária a comprovação do abalo ou sofrimento psicológico. V - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, razão pela qual o valor do dano moral fixado na origem em R$ 8.000,00 (oito mil reais), não merece minoração. (TJ-MT - AC: 10029698920178110002, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 21/06/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2023)

Além disso, sabe-se que eventuais descargas atmosféricas quando atingem a rede elétrica não excluem a responsabilidade objetiva da concessionária, já que são eventos previsíveis inseridos no risco da atividade da requerida, de modo que compete à concessionária promover formas de evitar a sobrecarga da rede elétrica.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. Seguro. Danos em equipamentos eletroeletrônicos. Indenização não realizada. Ação regressiva de seguradora contra a concessionária do serviço de energia elétrica. Sentença de improcedência. Responsabilidade civil reconhecida. Indenização por danos materiais.
Sobrecarga na rede de fornecimento de energia elétrica. Avaria em aparelho eletroeletrônico. Responsabilidade objetiva da prestadora do serviço. Risco da atividade. Oscilação na tensão de energia elétrica, ainda que decorrente de descargas atmosféricas, constitui fortuito interno e está inserida no risco da atividade desenvolvida pela prestadora do serviço público.
Danos e ressarcimento dos prejuízos causados à segurada que foram satisfatoriamente demonstrados. Indenização devida. Sentença modificada. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000027-74.2022.8.26.0428; Relator (a): Décio Rodrigues; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de Paulínia - 2a Vara; Data do Julgamento: 28/02/2023; Data de Registro: 01/03/2023)(g.n)

Ação regressiva da seguradora em relação à concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos a título de indenização securitária ao segurado pela queima de equipamentos. Sentença de procedência. Apelação da ré. Prova documental suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre a sobrecarga de energia em razão de descarga elétrica na rede de distribuição de eletricidade da ré e os danos nos equipamentos.
Responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6o da CF por sobrecarga elétrica em sua rede, ainda que oriunda de descargas atmosféricas (raio), eventos previsíveis e inseridos nos riscos da atividade da ré. Apelação não provida.
(TJSP; Apelação Cível 1035537-68.2022.8.26.0002; Relator (a): Morais Pucci; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/03/2023; Data de Registro: 31/03/2023) (g.n)

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – EQUIPAMENTOS AVARIADOS POR DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDOS TÉCNICOS – EFICÁCIA DEMONSTRADA – FALHA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA (NÃO INSTALAÇÃO DE APARELHO PARA MINIMIZAR TENSÕES E DESCARGAS ELÉTRICAS) – RESPONSABILIDADE E DEVER DE RESSARCIR CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CAPAZ DE ALTERAR O DECISUM – RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovados o dano e o nexo de causalidade por laudo válido, nos termos do Módulo 9 do PRODIST (ANEEL), impõe-se o provimento da Ação Regressiva para que a concessionária restitua à segurada o respectivo valor, sobretudo quando detectada falha na prestação do serviço pela concessionária de energia por não ter instalado aparelho para minimizar os efeitos das tensões e descargas elétricas.

Mantém-se a decisão agravada quando não apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterá-la. (TJMT - N.U 1014755-76.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023) (g.n.)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA REQUERENTE – DEMONSTRADO - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – NÃO COMPROVAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, os laudos técnicos apresentados com a inicial (ids. 151381299, 151381650 e 151381651), elaborados por empresas especializadas, são suficientes para comprovarem, ainda que minimamente, o direito perseguido pela requerente, ora apelada. Tanto é assim que nos referidos laudos, os técnicos concluíram que os equipamentos foram danificados em razão da sobrecarga/oscilação da energia.

2. Tendo em conta que a requerente, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil

3. Como responsável pelo fornecimento de energia elétrica, a concessionária de energia elétrica, mediante o devido recebimento da contraprestação, deve manter a rede elétrica apta a suportar eventos da natureza, como tempestades e descargas atmosféricas, instalando equipamentos capazes de impedir a oscilação/queda de energia.

(TJMT - N.U 1027915-37.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 10/04/2023) (g.n)

Registra-se, ainda, que a requerida, ora apelada, não apresentou relatórios demonstrativos de ausência de descargas elétricas e/ou oscilações no fluxo de energia elétrica na data do sinistro aptos embasar o pedido de improcedência da ação.

Todavia, no que tange aos segurados,
Rinaldi Comercio De Tintas Ltda
e
Luxos D’Cacau Eireli
, a sentença comporta reforma, já que os números das apólices n.o1285896 e 1403520 divergem do registrado no aviso de sinistro n.o 000053627 (Id.

215132812 – Pág. 15) e n.o182022203179 (Id. 215132813 – Pág. 10), respetivamente.

Realça-se que os endereços registrados no documento de apólice também são diferentes dos registrados nos demais documentos.

Quanto ao segurado
Supermercado Uniao Eireli
, também cabe afastar o dever de ressarcimento, isso porque, o endereço registrado na apólice 1193168 (Av. Bahia, n.o 2457, Bairro Centro, Pontes e Lacerda/MT) diverge do aviso do sinistro, bem como do laudo técnico (Av. Bahia, n.o 2457, Bairro Jardim Santa Fé, Pontes e Lacerda/MT).

Assim, não comprovada, ainda que minimamente, que os sinistros não têm vínculo com os outros documentos juntados, não restam preenchidos os requisitos para o devido ressarcimento.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - CONTRATO DE SEGURO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO VERIFICADA - ILEGITIMIDADE ATIVA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO I - A mera repetição dos argumentos utilizados em peças processuais anteriores não constitui irregularidade, mormente quando o recorrente desfere efetivo ataque aos fundamentos da sentença. II - Ainda que seja garantido a seguradora o direito ao ajuizamento de ação regressiva contra o causador do dano, devem ser observados os limites apresentados na apólice, conforme entendimento fixado na Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal.
III - Ausente a existência de vínculo válido entre a autora e a situação jurídica afirmada em relação ao imóvel, haja vista que o contrato de seguro dispõe de endereço diverso de onde ocorreu o dano,
infere-se que o conteúdo fático-probatório produzido pela autora não atesta sua legitimidade para figurar no polo ativo da lide, o que impõe a extinção do feito. IV - A ação regressiva de ressarcimento de danos pressupõe enquanto um de seus requisitos a sub-rogação (art. 786 do CC/2002), isto é, a possibilidade de a seguradora pleitear o valor desembolsado com a indenização paga ao segurado por força de um contrato.

(TJ-MG - AC: 10000210707717001 MG, Relator: Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 29/03/2022, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2022)

Além disso, quanto ao dossiê dos três segurados mencionados, sequer possuem comprovante de residência juntado, para o fim de comprovar a Unidade Consumidora, situação que corrobora com o afastamento do dever de ressarcir.

Posto isso,
dá-se parcial provimento
, para fixar o dever de ressarcimento apenas no que tange ao que foi despendido com os segurados
Gobato & Cia Ltda e Patricia Farrinassio
.

Altera-se
a distribuição o ônus da sucumbência, que devem ser rateados em 40% para a apelante e 60% para a recorrida, sobre 10% do valor da condenação, nos termos do Art. 86 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024